Tribunal: TJMT
Processo: 0016387-77.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016387-77.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDECIR LUIZ SCHMIDEL JUNIOR - CPF: 022.970.321-61 (APELANTE), FERNANDO LOPES LOURENCO - CPF: 022.907.411-16 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ADEANE ALINE NICOLI (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.248.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALDECIR LUIZ SCHMIDEL JUNIOR
.

APELADO(S):

ADEANE ALINE NICOLI
e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou os apelados ao pagamento de R$ 281,11 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. A sentença reconheceu, ainda, a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da gravidade das lesões sofridas pelo apelante; e (
ii
) aferir a pertinência da majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As lesões ocasionadas pelo acidente, com fraturas e necessidade de cirurgias, acarretaram sofrimento relevante ao autor, sendo
desproporcional a indenização inicialmente fixada em R$ 5.000,00. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração para R$ 15.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

4. No tocante aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado pelo juízo a quo revela-se compatível com a natureza e a complexidade da demanda, bem como com o labor desempenhado pelo patrono da causa, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o quantum fixado na sentença não guarda correspondência com a extensão do sofrimento experimentado pela vítima, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0006188-83.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.06.2019, DJE 28.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 281,11 (duzentos e oitenta e um reais e onze centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 13/03/2013.
Além disso, acolheu o pedido de denunciação da lide formulado pela apelada,
Adeane
Aline Nicoli, em face da seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., reconhecendo a existência de responsabilidade civil solidária até o limite da cobertura contratual prevista na apólice de seguro
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração
do
“
quantum
”
indenizatório a título de
danos morais
.

2.
Da necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais
.

A s parte s apelada s apresenta ram
suas contrarrazões (ID
282317703
e 282317704
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VALDECIR LUIZ SCHMIDEL JUNIOR.

APELADO(S):
ADEANE ALINE NICOLI e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 281,11 (duzentos e oitenta e um reais e onze centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 13/03/2013. Além disso, acolheu o pedido de denunciação da lide formulado pela apelada,
Adeane
Aline Nicoli, em face da seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., reconhecendo a existência de responsabilidade civil solidária até o limite da cobertura contratual prevista na apólice de seguro.

1.
Pleiteia a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Cuida-se de demanda na qual restou incontroversa a responsabilidade civil parte apelada, bem como, a responsabilidade solidária da seguradora
, ora apelada,
quanto ao
acidente automobilístico
que ocorreu
quando o autor conduzia uma motocicleta Honda Pop 100 pela Rua das Primaveras, via preferencial, quando foi atingido pelo VW/Fox dirigido por
Adeane
, que teria desrespeitado a sinalização de parada na esquina com a Rua das Cerejeiras.

Em virtude do acidente, o autor sofreu fratura
s
no cotovelo e fêmur, passando por procedimentos cirúrgicos que lhe deixaram sequelas funcionais e cicatrizes visíveis. Requereu, então, indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A controvérsia recursal centra-se na pretensão de majoração do “
quantum”
indenizatório a título de danos morais, sob o argumento de que o montante fixado pelo juízo de origem – R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
– não reflete adequadamente a extensão do sofrimento experimentado pelo autor, tampouco guarda conformidade com os padrões jurisprudenciais em casos análogos.

Com efeito, o dano moral, conquanto de natureza extrapatrimonial, é suscetível de reparação pecuniária, nos termos do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, devendo sua quantificação atender a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, com a finalidade precípua de compensar a vítima pelo sofrimento suportado e, subsidiariamente, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A sentença impugnada, embora tenha reconhecido a ocorrência do dano moral, fixou a indenização no valor de R$ 5.000,00, com base em critérios objetivos extraídos do laudo pericial, o qual afastou a existência de dano estético de relevo ou deformidades físicas permanentes.

Todavia, importa reconhecer que a ausência de deformidade física incapacitante ou esteticamente grave não elimina o sofrimento moral decorrente das lesões, tampouco mitiga os efeitos psicológicos da submissão a
procedimentos cirúrgicos e da existência de cicatrizes visíveis, ainda que estas não comprometam a funcionalidade do corpo ou a aparência de forma intensa.

A propósito, nessa linha se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLISTA APANHADO EM SUA PREFERENCIAL – TESE DE CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA AUTORAL PELO RELATO PRESTADO PELA PARTE ADVERSA ÀS AUTORIDADES POLICIAIS - FRATURA NO FÊMUR – INTERNAÇÃO, CIRURGIAS E REDUÇÃO DA EXTENSÃO DA PERNA DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Atua com culpa exclusiva o motorista que, sem a mínima cautela, adentra inadvertidamente em interseção de vias e apanha motociclista que exercia regularmente seu direito de preferência, infringindo o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

II - O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

(N.U 0006188-83.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019) (
g.n
.)

Desse modo
,
diante dos fatos registrados autos, percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título
.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais
da apelante
, para o caso em testilha, se afigura
em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2. Da majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025